Tribunal: TJSP
Processo: 2210393-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DO ARREMATANTE DE CONSIDERAR TAMBÉM ADQUIRIDA, JUNTAMENTE COM O APARTAMENTO, UMA SEGUNDA VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA, COM MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM NÃO MENCIONADO NO AUTO DE PENHORA. EXPRESSA MENÇÃO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE QUE TAL VAGA PODERIA SER COMERCIALIZADA DE MODO INDEPENDENTE. EDITAL QUE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DO ARREMATANTE DE CONSIDERAR TAMBÉM ADQUIRIDA, JUNTAMENTE COM O APARTAMENTO, UMA SEGUNDA VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA, COM MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM NÃO MENCIONADO NO AUTO DE PENHORA. EXPRESSA MENÇÃO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE QUE TAL VAGA PODERIA SER COMERCIALIZADA DE MODO INDEPENDENTE. EDITAL QUE REGISTROU O NÚMERO DE UMA ÚNICA MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUE JUSTIFIQUE A PRETENSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO MANTIDA. Não há como deferir a pretensão de inclusão, na arrematação, de vaga de garagem com matrícula própria, cujo número não foi sequer mencionado no edital nem no auto de penhora, tendo apenas sido registrada no laudo, com a ressalva de que poderia ser negociada de modo autônomo.
Agravo improvido.